Tribunal: CARF
Processo: 15889.000615/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000615/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.036 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
EDITORA ALTO ASTRAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2006
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS FATURAS
RELATIVAS
A
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
INTERMEDIADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decisão plenária do STF, adotada na sistemática dos recursos
repetitivos, é inconstitucional a contribuição incidente sobre as faturas relativas
a serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativa de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-34.629, da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJ1(fls. 189/199), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração lavrado sob o Debcad no 37.188.902-2 para a apuração de contribuições sociais
previdenciárias, correspondentes a quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000615/2008-21
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.036 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000615/2008-21

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 50/54), a empresa notificada, enquanto
tomadora de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
efetuou o recolhimento da contribuição de 15% tomando por base 60% do valor de Notas
Fiscais/Faturas de Prestação de Serviços, quando o correto seria considerar como base de
incidência da exigência o valor bruto dessas Notas Fiscais/Faturas, conforme inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação com as
seguintes alegações:
- a garantia do devido processo legal, prevista no art. 5o, LV da CR/88 impõe que
a administração reveja seus atos descompassados do ordenamento jurídico, quer infra-
constitucional, ou constitucional.
- a cobrança da nova contribuição imposta às empresas, quando efetivam
pagamentos a cooperativas de trabalho contraria toda a realidade dos dispositivos consagrados
no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.
- a instituição da contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal emitida pelas
cooperativas de trabalho só poderia ter sido feita por Lei Complementar, eis que sua base de
cálculo não foi prevista na Carta Magna.
- o texto legal fere ainda o princípio da autonomia, eis que nele as cooperativas
são relegadas ao papel de meras intermediárias entre tomadores e cooperados, como se não
tivessem qualquer participação no negócio.
- a aferição da base de cálculo não deve ser o valor total da Nota Fiscal e sim o
descrito nas faturas, onde se encontra discriminado o que realmente se refere à prestação de
serviços.
- a aplicação da taxa SELIC afronta vários princípios constitucionais tributários.
Já a multa cominada seria confiscatória.
Com base nas premissas estabelecidas na peça recursal a Contribuinte:
- questiona os valores lançados em relação às empresas Tecnocoop Informática e
Cooperdata.
- aponta erro material no valor referente à nota fiscal 024965 emitida pela
Cooperdata - Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Processamentos de Dados e
Informática Ltda, uma vez que 15% sobre a diferença de 40% do valor total da nota (60% foram
recolhidos) perfaz o total de 167,34 e não de RS 238,57, como consta no levantamento.
- quanto à base de cálculo dos serviços prestados pela Uniodonto – Cooperativa
de Serviços Odontológicos, defende o percentual de 30% previsto no art. 299,1, “a” da IN/SRF
n° 03/2005, que transcreve.
- em relação às retenções que deixou de efetuar, entende que o fisco presumiu o
não recolhimento por parte dos prestadores, e pleiteia a conversão do julgamento em diligência
para apurar se houve ou não tal pagamento.
A DRJ/RJ1 julgou procedente o lançamento, por entender que:
- as empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e recolher, em nome das
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.036 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000615/2008-21

prestadoras, como previsto no art. 31, “caput”, da Lei n.° 8.212/91, com a redação da Lei n.°
9.711/98, combinado com o art. 219 do RPS.
- incide contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, à alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, nos termos do art. 22, IV da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores.
- o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre o valor da prestação
de serviços é a pessoa jurídica que figurar como contratante.
- em relação aos juros Selic, sua cobranção encotra-se prevista no art. 34 da Lei no
8.212/1991, sendo defeso ao julgador administrativo afastar aplicação de despositivo legal com
base na alegação de ofença ao princípio do não confisco.
Cientificado do resultado do julgamento em 10/01/2011 (fl. 202), o Sujeito
Passivo, em 04/02/2011 (fl. 206), interpôs recurso voluntário (fls. 206/226) no qual reitera os
argumentos trazidos na impugnação e requer o cancelamento da autuação ou, alternativamente,
que a multa aplicada seja reduzida a 20% do valor do tributo lançado, tendo em vista a
superveniêcia da Medida Provisória no 448/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme descrito no relatório, o lançamento, que tem como fato gerador a
prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, está
fundamentado no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
9.876/1999.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE
n° 595838/SP, sob o regime da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do citado
dispositivo, conforme se verifica da ementa da decisão:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de seniços. Prestação de ser\'iços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. I.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus seniços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei n° 8.2/2/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir contribuição
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.036 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000615/2008-21

previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar ainconstitucionalidade do inciso IVdo art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838. Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLl. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO Dje-196 DIVULG 07-10-2014
PUBLIC 08-10-20/4) (Grifei)
Além disso, foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, suspendendo a
execução do dispositivo legal tido por inconstitucional pela Suprema Corte.
Desse modo, por determinação do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, tal decisão deve ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento de recursos no
âmbito do CARF, o que impõe o cancelamento da exigência.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 234
DF CARF MF
Original